Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-23.2025.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL VENÂNCIO DE AQUINO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, à razão legal mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve crime impossível, em decorrência da existência de sistema de vigilância por câmeras e monitoramento por funcionários e seguranças no estabelecimento comercial; (ii) analisar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, diante do irrisório valor da res furtiva; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da pena aplicada; e (iv) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese, inviável o acolhimento da tese de crime impossível, porquanto a existência de câmeras de segurança ou o monitoramento realizado por parte de funcionários e seguranças do estabelecimento não são suficientes para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito (enunciado sumular no 567, do Superior Tribunal de Justiça). O réu foi abordado por seguranças, na parte de fora do estabelecimento, em via pública, após sair do supermercado sem pagar por uma peça de carne escondida dentro de sua mochila. 4. Conquanto o valor do bem subtraído (R$97,35), por si só, não impeça a aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que o réu é multireincidente, tendo praticado o delito em exame enquanto se encontrava em cumprimento de pena por outras três condenações definitivas, sendo duas delas por crimes contra o patrimônio (roubo majorado), situação que demonstra a maior reprovabilidade de seu comportamento e não recomenda a concessão da benesse. 5. Na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da multirreincidência e de sua adequada compensação parcial com a confissão espontânea, é razoável e proporcional o aumento da pena em 1/12, o que enseja o redimensionamento da pena definitiva para 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, além de 10 dias-multa. 6. Diante da multireincidência, dos maus antecedentes e da culpabilidade negativa, escorreita a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 17; 33, §§ 2o e 3o; e 155, caput. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.532/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.799.009/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.860.464/DF, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade da conduta. Afirma discrepância entre a lesividade efetivamente ocasionada à vítima e a punição aplicada. Aduz que restituiu o bem ao supermercado, imediatamente após o reconhecimento do furto; b) artigos 33, 44, e 77, todos do CP, asseverando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressalta que, ainda que cabível a valoração negativa da reincidência, o recrudescimento do regime prisional não é uma obrigatoriedade. Argumenta que a pena não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, além de não ser reincidente específico, de modo que a substituição, no caso dos autos, é medida recomendável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, 44, 77, e 155, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, o réu foi abordado pelos seguranças somente após ter saído do supermercado sem pagar pela mercadoria, tendo sido alcançado a duas quadras de distância, uma vez que, ao perceber a aproximação dos seguranças, empreendeu fuga. A testemunha policial também afirmou que o réu estava visivelmente ofegante quando foi localizado [...] Como visto, o reconhecimento da atipicidade não se limita à aferição da simples importância pecuniária do bem subtraído ou atingido. Até porque, ao se fazer isso, a infração penal não será devidamente repreendida, o que resultaria no aumento da reiteração da conduta criminosa, gerando impunidade e insegurança na sociedade. No caso em apreço, embora o valor do bem subtraído (R$97,35), por si só, não impeça a aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que o réu é multireincidente, tendo praticado o delito em exame enquanto se encontrava em cumprimento de pena por outras três condenações definitivas (Processo de Execução no 0013957-37.2012.8.07.0015 – ID 72810757, páginas 17-22), sendo duas delas por crimes contra o patrimônio (roubo majorado), situação que demonstra a maior reprovabilidade de seu comportamento e não recomenda a concessão da benesse [...] Assim, revela-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância, pois não pode ser considerada irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes contra o patrimônio [...] Logo, escorreita a definição do regime inicial semiaberto, à luz do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal. Por fim, deve ser mantido o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, porquanto não preenchidos os requisitos legais, especialmente em razão da reincidência (ID 73302764). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, é vedada nos casos de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como estabelecido pelo Tribunal de origem, em conformidade com os precedentes desta Corte” (REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016